Tribunal: TJSP
Processo: 1011225-64.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Lote - Ação Revisional de Contrato Com Pedido de Tutela de Urgência – Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a mudança do índice de reajuste do IGP-M para o IPC-A – Descabimento - Validade da previsão contratual dos reajustes de cada parcela com base na correção monetária pelo índice do IGPM - Deve prevalecer o que foi pactuado

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de Compra e Venda de Lote - Ação Revisional de Contrato Com Pedido de Tutela de Urgência – Sentença de improcedência – Apelação do autor, requerendo a mudança do índice de reajuste do IGP-M para o IPC-A – Descabimento - Validade da previsão contratual dos reajustes de cada parcela com base na correção monetária pelo índice do IGPM - Deve prevalecer o que foi pactuado livremente entre as partes, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio da "pacta sunt servanda" - Alegação de que há ilegalidade na adoção do método de amortização de dívida"Tabela PRICE" para o cálculo das prestações mensais devidas – Rejeição – Utilização da"Tabela PRICE" que, por si só, não configura ilegalidade ou abusividade. Sistema de amortização. – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO